Tribunal: TJPA
Processo: 0864085-04.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0864085-04.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: CLAUDIO ARAUJO FURTADO

AUTORIDADE: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO FORMAL AUSENTE. ALTERAÇÃO FÁTICA IRRELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO INALTERADAS. OMISSÃO AUSENTE. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem e confirmou a medida liminar, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, em obediência à Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até decisão definitiva de mérito pelo STF, nos autos da Reclamação 25240/PA;

2.

Os termos recursais reportam-se a erro material, sustentado na premissa equivocada que lhe teria dado fundamento, qual seja a pendência de julgamento definitivo pelo STF da Reclamação 25240/PA.;

3.

A decisão monocrática, que declarou a perda superveniente do objeto da cautelar na Reclamação 25240/PA, não influi em nada o conteúdo, tampouco o resultado do decisum. Ela foi desafiada por embargos declaratórios com efeito modificativo, ainda sem apreciação. Portanto, de fato, não houve decisão definitiva de mérito na reclamatória, e a decisão terminativa não transitou em julgado. Logo, não sobreveio nada, nos autos da reclamatória, que contradiga o conteúdo do julgado neste feito;

4.

O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou na concessão da ordem a favor do impetrante. Portanto, não há retoques a lhe serem apostos;

5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. DIRACY NUNES ALVES.

09ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 08/06/2021 a 15/06/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 4793215) em face do
a
córdão de Id. 4006545 que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem e
confirmou a medida liminar, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, em obediência à Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até decisão definitiva de mérito pelo STF, nos autos da
Reclamação 25240/PA
.

Em suas razões, a embargante aduz que o acórdão incorreu em erro de fato e de premissa à medida em que inferiu que a
Reclamação 25240/PA não teria sido julgada definitivamente, tendo tomado o julgamento definitivo como termo dos efeitos da segurança. Sustenta que, em 25/10/2018, foi publicada decisão monocrática do Ministro Celso de Melo, relator da reclamação, extinguindo o feito pela perda superveniente do objeto, e tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida. Aduz que a observação deste fato teria alterado o resultado do julgamento, para a denegação da segurança.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma do acórdão e denegação da segurança.

Contrarrazões no Id. 4867977, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem e confirmou a medida liminar, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, em obediência à Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até decisão definitiva de mérito pelo STF, nos autos da
Reclamação 25240/PA.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a erro material, sustentado na premissa equivocada que lhe teria dado fundamento, qual seja a pendência de julgamento definitivo pelo STF da Reclamação 25240/PA.

À guisa de contextualizar a matéria, transcrevo a ementa do acórdão embagado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. DEFENSOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO.

SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. MOTIVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR DO STF. CONTEÚDO DA DECISÃO ESTRANHO AO ATO COATOR. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. ATO REVOGADOR DE ATO ANTERIOR. DIREITOS INDIVIDUAIS ENVOLVIDOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ATO INVÁLIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINCLUSÃO. SUJEITO À DECISÃO DEFINITIVA. RECLAMAÇÃO 25240/PA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STF. ATO COATOR CASSADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

A autoridade dita coatora suscita preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que o impetrante impugnou o ato que o desligou dos quadros da Defensoria Pública, omitindo que foi motivado pelo cumprimento da decisão proferida pelo STF. O teor do fundamento deduzido denota o caráter meritório da discussão proposta, pelo que
resta prejudicado

o exame da matéria em sede preliminar, com a reserva para a apreciação do mérito da demanda;

2-

O impetrante formulou pedido liminar de permanência na folha de pagamento da Defensoria Pública, no curso da lide ou até o ato de aposentação do IGEPREV; ou ainda, até a decisão definitiva da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, com a confirmação da liminar pela concessão da ordem de cassação do ato dito coator. Além disso, o ato apontado como coator se encarta na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, assinada pela Defensora Pública Geral do Estado do Pará. Em atenção ao princípio da adstringência, seja em face dos pedidos formulados na exordial, seja diante da autoria do ato impugnado no
writ,
não há se falar em ilegitimidade passiva na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar;

3-

A exordial informa que o impetrante satisfez os requisitos legais à aposentação em 07/11/2007, tendo sido afastado da atividade e requerido sua aposentadoria, sendo que tal procedimento ainda tramita no IGEPREV sem resolução; e que, em 06/12/2017, por ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, foi desligado do quadro de pessoal do órgão com a consequente suspensão de seus vencimentos. Logo, este é o ato dito coator, marcando o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Portanto, tendo sido proposta a ação mandamental em 12/12/2017, resta satisfeito o prazo decadencial de 120 dias, disciplinado no art. 23, da Lei 12.016/09. Preliminar de decadência rejeitada;

4-

Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, consubstanciado na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará;

5-

O ato impugnado contempla o desligamento sumário do impetrante, dentre outros defensores públicos, designados de “defensores efetivos não estáveis”, motivado pela decisão proferida no agravo regimental interposto na medida cautelar da Reclamação 25240/PA, com fundamento na decisão proferida na ADI 4242/PA.
O ministro relator da Reclamação 25240/PA determinou a suspensão do prazo de validade do concurso de provas e títulos para provimento de vagas no cargo de defensor público do Estado do Pará, até a decisão final da reclamação, visando a impedir lesão ao direito dos reclamantes, aprovados no certame;

6-

A Reclamação
25240/PA foi proposta em face da Defensoria Pública, ao fundamento de que a Portaria DPG/PA nº 2414/2011, afrontou a decisão proferida pelo STF na ADI 4246/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006, cujo teor determinava a permanência de defensores públicos precariamente contratados até o provimento dos cargos por concurso público de provas e títulos. A portaria impugnada retificou alguns termos da Portaria DPG/PA nº 2311/2011, reintegrando 12 (doze) defensores públicos não estáveis, afastados pela portaria parcialmente revogada;

7-

A reclamação constitucional ainda pende de julgamento definitivo, tendo a tutela antecipada sido deferida em caráter meramente cautelar, na salvaguarda dos interesses dos candidatos aprovados, sem qualquer referência aos servidores contemplados pela portaria de reintegração, seja para declarar, seja para denegar seu direito a permanecerem enquadrados no órgão;

8-

O ato de desligamento do impetrante, apontado como coator, não se constitui em cumprimento da decisão proferida na Reclamação 25240/PA, porquanto não se amolda ao conteúdo do
decisum,
que, por via de consequência, não se presta a imprimir-lhe razão jurídica válida;

9-

Afastada a tese motivacional do ato impugnado como cumprimento de decisão judicial, sendo ele (
Portaria 376/2017)
impugnante da validade de ato anterior (Portaria DPG/PA nº 2414/2011), contempla efetivo exercício da autotutela administrativa. Tendo a
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
sido expedida em
06/09/2011
, e a
Portaria nº 376/2017 GAB/DPG
, em 06/12/2017; diante dos direitos individuais conferidos pelo ato revogado, incide a regra do art. 54 da Lei nº 9784/99, caracterizando a decadência administrativa. Isto porque decorridos mais de cinco anos entre um ato e outro;

10-

A
Portaria nº 376/2017 GAB/DPG não pode dar cumprimento ao
julgado na ADI 4246/PA, porquanto já decaído o direito de autotutela administrativa, que recairia na invalidação da
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, que gerou ao impetrante o direito líquido e certo que deve ser reconhecido até pronunciamento de mérito do STF na
Reclamação 25240/PA, que apura a validade da
Portaria DPG/PA nº 2414/2011 em face dos efeitos da ADI 4246/PA;

11-

Confirmada a medida liminar e
concedida a segurança
,
para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará até decisão definitiva de mérito na
Reclamação 25240/PA
;

12-

Segurança concedida.

A decisão monocrática, que declarou a perda superveniente do objeto da cautelar na Reclamação 25240/PA, apontada pela embargante como ponto omisso no acórdão, não influi em nada o conteúdo, tampouco o resultado do
decisum.
É que os reclamantes opuseram embargos declaratórios com efeito modificativo em face da decisão, tendo a Procuradoria da República opinado por seu parcial acolhimento; os autos estão, desde 5/11/2020, conclusos ao novo relator, Ministro Nunes Marques desde 5/11/2020, ainda sem apreciação. São as informações colhidas do site oficial do STF.

Daí ressoa que, de fato, não houve decisão definitiva de mérito na reclamatória; que o relator proferiu decisão terminativa, cujos embargos com efeitos infringentes ainda pendiam de julgamento quando proferido o acórdão embargado (23/2/2021). Logo, não sobreveio nada, nos autos da reclamatória, que contradiga o conteúdo do julgado neste feito.

Demais disso, esclareço que, ainda que não sejam acolhidos os aclaratórios e mantida a decisão terminativa, o acórdão embargado não sofrerá alteração. Isto porque seu encadeamento lógico conduz à premissa de que somente o exame de mérito da Reclamação 2524/PA tem o condão de modificar os efeitos da
Portaria nº 2414/2011
(que reintegrou o impetrante), na medida em que a Portaria nº 376/2017 (que anulou a Portaria nº 2414/2011 e afastou o impetrante) fora fulminada pela decadência administrativa.

O acórdão embargado deu efeito repristinatório à Portaria nº 2414/2011, que declarou anulável tão somente pelo controle jurisdicional, para o que se presta a Reclamação nº 2524/PA. Portanto, caso frustrado o provimento jurisdicional da reclamação (que afirmaria que a Portaria nº 2414/2011 violou o julgamento da ADI 4246/PA, invalidando seus efeitos), segue válido este ato normativo, legitimando a reintegração do impetrante.

O órgão julgador tinha ciência dos fatos narrados pelo embargante. Entretanto, por não se mostrarem relevantes à formação do convencimento, tampouco ao resultado útil do julgamento, não lhes deu destaque para não tornar ainda mais complexa a compreensão da conjuntura fático-jurídica em exame.

Desta feita, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou na concessão da ordem a favor do impetrante. Portanto, não há retoques a lhe serem apostos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021